Tribunal: TJBA
Processo: 8004652-25.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004652-25.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VIA VAREJO S/A Advogado(s): GUILHERME PEREIRA DAS NEVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ILEGITIMIDADE DA PESSOA JURÍDICA PARA DEFENDER DIREITOS INDIVIDUAIS DOS SÓCIOS. TEMA 649 DO STJ. USO INDEVIDO DE CRÉDITO FISCAL. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DE LEGISLAÇÃO. SÚMULA 166/STJ. TEMA 1099/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADC Nº 49. NÃO APLICAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA EM 2019. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). INCONFORMIDADE COM A DECISÃO ADMINISTRATIVA. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS VALORES POR FATO GERADOR. INCORREÇÃO NOS CÁLCULOS DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR TOTAL E OS VALORES INDIVIDUAIS. DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Via Varejo S/A contra sentença, devidamente após julgamento dos aclaratórios (ID. 18518681) que julgou improcedentes embargos à execução fiscal, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a cobrança de ICMS e acréscimos moratórios sobre transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. O valor total da dívida é de R$ 1.504.386,81 (ID.22382764 - PJE1G - EXFIS). A apelante alega a nulidade da CDA por inconsistências, a ilegalidade da inclusão dos diretores como corresponsáveis e questiona a base de cálculo do ICMS aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da Via Varejo S/A para impugnar a inclusão dos sócios na CDA; (ii) a competência do Estado da Bahia para autuar operações de transferência interestadual de mercadorias; e (iii) a validade da CDA frente às inconsistências apontadas III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A demanda trata de embargos opostos em face de execução fiscal de nº 8000144-36.2019.8.05.0039 movida pelo Estado da Bahia contra a empresa Nova Casa Bahia S/A, relativa à cobrança de valores devidos a título de ICMS, em função de alegado uso indevido de crédito fiscal nas operações interestaduais. 4. A execução fiscal tem origem em um auto de infração (Processo nº 206891.0045/15-1), onde o fisco estadual apontou a prática de infração que refere-se ao uso indevido de crédito fiscal de ICMS (ID.22382764 - PJE1G - EXFIS), conforme descrito no artigo 309, § 7º, do RICMS-BA, publicado pelo Decreto nº 13.780/2012. Especificamente, a empresa teria utilizado uma base de cálculo superior à estabelecida por lei para o crédito de ICMS nas operações interestaduais. 5. A dívida total inscrita alcança o valor de R$ 1.504.386,81, abrangendo o principal, correções monetárias e acréscimos moratórios, conforme detalhado no demonstrativo de débitos anexados (ID. 18517579; fl. 07). 6. A pessoa jurídica não possui legitimidade para defender os interesses individuais de seus sócios em sede de execução fiscal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 649), que firmou a tese de que "a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio". No presente caso, a controvérsia trata da inclusão dos sócios como corresponsáveis pela dívida tributária inscrita na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sendo incabível a alegação de ilegitimidade dos coobrigados suscitada pela empresa em seus embargos à execução. 7. A defesa dos direitos individuais dos sócios deve ser exercida por eles em nome próprio, não cabendo à pessoa jurídica pleitear em benefício de terceiros. 8. Alegação de incompetência do Estado da Bahia para fiscalizar operações ocorridas em outro estado, sob o argumento de violação do pacto federativo e de princípios tributários. O Estado sustenta a aplicação correta da legislação federal, em especial a Lei Complementar nº 87/96, artigo 13, § 4º, II. Observa-se que o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 204/2023. A modulação dos efeitos na ADC nº 49 pelo STF, julgada em 2021, estabeleceu a não incidência de ICMS em transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com eficácia a partir de 2024, excetuando processos pendentes. 9. Conforme jurisprudência pacificada pelo STF (ADC nº 49 e Tema 1099), não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, ainda que interestadual, pois não há transferência de titularidade. 10. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo tal presunção ser afastada por prova inequívoca de vícios. 11. Todavia, no caso, o contribuinte comprovou que a CDA não reflete a decisão administrativa final, que afastou a cobrança de multas e juros, além de não discriminar adequadamente os valores por fato gerador, o que impede a correta apuração do débito. 12. A incongruência entre o valor total da dívida e a soma dos valores individuais, bem como a ausência de clareza nos cálculos, compromete a liquidez e a certeza do título executivo, tornando-o nulo de pleno direito. 13. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) (ID.22382764 - PJE1G - EXFIS) padece de vício insanável por não discriminar corretamente os valores por fato gerador e por incluir multas e acréscimos moratórios em contradição com a decisão administrativa que afastou essas penalidades. A ausência de clareza e precisão nos cálculos compromete a certeza e liquidez do título. 14. Por derradeiro, considerando que o resultado do julgamento do presente Recurso culminou na total sucumbência do embargado/apelado, com arrimo no art. 86 do CPC, inverto o ônus da sucumbência, fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, observados os limites percentuais previstos nos § § 2º e 3º do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica não tem legitimidade para impugnar a inclusão de seus sócios no polo passivo da execução fiscal. 2. Não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme entendimento do STF no Tema 1099. 3. A Certidão de Dívida Ativa deve ser declarada nula quando não discrimina adequadamente os valores devidos por fato gerador e inclui multas e acréscimos moratórios afastados em decisão administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, XII, "i"; CTN, arts. 135, 202, 204; Lei Complementar nº 87/96, art. 13, I; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; Lei Estadual nº 7.014/96, art. 42, VII, “a”. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.04.2021; STF, ARE nº 1255885, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.08.2020; STJ, Tema 649, REsp nº 1125133/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.10.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004652-25.2019.8.05.0039, em que figuram como Apelante a VIA VAREJO S/A e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, julgando procedentes os embargos à execução, declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), em razão das inconsistências apontadas acima e, consequentemente, julgar improcedente a Execução Fiscal nº 8000144-36.2019.8.05.0039, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR29/32